Tribunal: TJDFT
Processo: 0004486-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004486-09.2017.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL WILKER DE ALMEIDA SARAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 26028369) protocolada em 28/05/2021, na qual o advogado, Dr. José Antônio Saraiva da Silva, OAB/SP n°. 97.206, postula a reconsideração da decisão de ID 25951708, para devolução do prazo recursal para interposição de recurso especial, por ter sido acometido pela Covid-19. O pedido deve ser deferido. Com efeito, o atestado médico juntado aos autos (ID 26028370) certifica que o causídico, atendido no dia 20/05/2021 na Unidade de Saúde UBS 01 Candangolândia-DF, necessitou de 8 (oito) dias de repouso. Como o prazo para a interposição do recurso especial já estava em curso quando houve a impossibilidade de o advogado atuar no processo, a devolução do prazo deve ser feita pelo tempo que faltava para a sua complementação, nos termos do artigo 221, segunda parte, do Código de Processo Civil. Assim, como a Defesa foi intimada do acórdão no dia 07/05/2021 (sexta-feira), o prazo recursal de quinze dias começou a correr em 10/05/2021 (segunda-feira) e foi suspenso no dia 20/05/2021, devendo ser restituído o prazo complementar de 05 (cinco) dias à Defesa, contados da intimação da presente decisão, salvo melhor juízo dos órgãos competentes para a admissibilidade do recurso especial. Diante do exposto, defiro a restituição do prazo faltante de 05 (cinco) dias, conforme artigo 221, segunda parte, do Código de Processo Civil, a contar da intimação da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador